Tribunal: TJES
Processo: 0009856-62.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009856-62.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZINETE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕ
ES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL.
QUANTUM
. MANUTENÇÃO. JUROS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.002/STF. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A natureza da responsabilidade do Réu/Apelante é de índole objetiva, que exige apenas a demonstração da conduta, do nexo de causalidade e do dano, dispensando a comprovação da culpa. A obrigação do Estado em reparar os prejuízos que seus agentes causarem nessa qualidade é disciplinada pelo artigo 37, § 6º da Constituição Federal, e só será afastada se verificada alguma das excludentes – força maior ou culpa exclusiva da vítima.

2.
Ainda que se trate de responsabilidade civil por omissão, a conclusão pela incidência da responsabilização na modalidade objetiva não se altera, por se tratar de hipótese de omissão específica, na medida em que, consoante apurado pelo
expert
, havia meios disponíveis para, diante da gravidade do quadro de saúde do paciente, proceder-se à transferência em tempo hábil para aumentar as chances de êxito de eventual intervenção médica, o que não ocorreu, não obstante o
de cujus
tenha permanecido por mais 48h na unidade de saúde.

3.
Com relação ao valor fixado a título de indenização por danos morais, não se vislumbra a alegada excessividade, estando inclusive aquém do valor habitualmente fixado em situações análogas. Tal se deu, é bom salientar, pela ponderação do d. magistrado no sentido de que “em se tratando de indenização por uma chance perdida, não há como se afirmar, com precisão, que a conduta negligente reconhecida tenha sido completamente determinante para o evento morte, mas apenas que contribuiu para o infortúnio”, justificando a fixação do montante indenizatório em patamar inferior ao usualmente tido como suficiente em casos semelhantes.

4.
Também não assiste razão ao ente recorrente quanto ao termo inicial da indenização, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, a fazer incidir o conteúdo da Súmula n.º 54 do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

5.
Quanto ao recurso da Defensoria Pública, ressalta-se que o STF, no âmbito do Tema de Repercussão Geral n.º 1002 fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

6.
Nesse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço, conclui-se ser imperiosa a reforma da sentença recorrida para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

7.
Recurso do Estado conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo; conhecer e dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0009856-62.2019.8.08.0021

APELANTE/APELADO: LUZINETE DOS SANTOS

APELAD
A/APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Guarapari – Dr. Gustavo Marçal da Silva e Silva

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. sentença de fls. 208/210-v.º, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, em sede de ação indenizatória movida por
LUZINETE DOS SANTOS
em face do ente público aqui apelante e do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas.

Extrai-se dos autos que
LUZINETE DOS SANTOS
ajuizou ação indenizatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
alegando que convivia maritalmente com o Sr. Roberto da Silva Ferreira, falecido em 2017 em função de suposta omissão e falha na prestação do serviço por parte do Poder Público.

Afirma que em 22.05.2017 o
de cujus
sentiu-se mal e se dirigiu à UPA de Guarapari/ES, tendo sido recebido na unidade com o quadro inicial de infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMSSST).

Aduz que, diante do quadro clínico do paciente, os médicos da UPA teriam verificado que a unidade não possuía condições de fornecer o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, razão pela qual solicitaram a transferência do Sr. Roberto, ainda no dia 22.05.2017, para hospital capaz de prestar o atendimento necessário.

Sustenta, ainda, que na tentativa de acelerar a transferência, os médicos da UPA fizeram contato com o SAMU para solicitar a remoção, porém foram informados de que o quadro não se enquadrava nos casos de transferências realizadas pelo SAMU, sendo hipótese de inserção do paciente na Central de Vagas.

Destaca que, não obstante os médicos tenham realizado o cadastro do paciente na Central de Vagas, todas as solicitações de transferência para hospitais da região foram canceladas ou rejeitadas por falta de disponibilidade de leitos, tendo o paciente vindo a óbito, dois dias após a entrada na UPA (24.05.2017).

Defende que deveria ter ocorrido buscas de leitos em estabelecimentos conveniados ao SUS em outras macrorregiões, ou até mesmo a compra de um leito em estabelecimento privado que pudesse fornecer atendimento necessário ao restabelecimento da saúde do falecido.

Por fim, narra que ficou inconformada com a situação que vem enfrentando abalos emocionais desde então, vez que presenciou toda a situação de angústia sofrida por seu esposo, razão pela qual pleiteia a condenação dos entes demandados ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que, na sentença recorrida, o d. julgador singular reconheceu a ausência de conduta ilícita imputável ao
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, eis que os profissionais envolvidos no atendimento teriam atuado “dentro dos preceitos e orientações científicas disponibilizadas para o evento”. Todavia, em relação ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, aderiu à conclusão do perito no sentido de que houve demora excessiva na liberação de vaga em UTI Cardiológica, notadamente em função do grave estado de saúde do paciente e das possibilidades à disposição do ente público, tais como a estruturação da grade de referência e a adoção do instrumento “vaga zero”.

Nesses termos, concluiu o d. magistrado sentenciante pela reunião dos pressupostos para a responsabilização civil do Estado, fixando indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e condenando o ente sucumbente nos ônus decorrentes do decaimento na demanda. Todavia, deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, que representa processualmente a parte autora.

Contra a r. sentença, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, os quais passam a ser analisados de maneira apartada.

1) RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inconformado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em síntese, que:
(I)
a teoria do risco administrativo não se aplica ao caso em testilha, eis que a causa de pedir autoral se encontra fulcrada exclusivamente na suposta negligência que teria causado a morte, hipótese em que, para caracterizar a responsabilidade civil do Estado, mostra-se imprescindível a comprovação da culpa administrativa (falta do serviço ou culpa do serviço);
(II)
“sequer restou provado nos autos que, caso o serviço de saúde fosse prestado com maior qualidade, o falecimento não teria ocorrido; ou seja, não há garantia alguma de que a transferência poderia ter assegurado a sobrevivência do paciente”;
(III)
“o óbito do Autor deu-se em 24h após a entrada do Autor na UPA, sendo que, ainda que a transferência tivesse sido realizada dentro de um prazo razoável (4h, 6h ou 12h), em razão dos trâmites necessários cara a realização da cirurgia, seria pouco provável que o mesmo conseguisse ser submetido ao procedimento cirúrgico antes da data do óbito, o que, mais uma vez, inviabiliza a aplicação da teoria da perda de uma chance”;
(IV)
mantida a condenação, o montante indenizatório deve ser reduzido, eis que arbitrado de forma desproporcional;
(V)
os juros de mora da condenação devem fluir a partir da data do arbitramento.

Em que pese as alegações, do ente público recorrente, estas não merecem acolhida.

Inicialmente, deve-se consignar que a natureza da responsabilidade do Réu/Apelante é de índole objetiva, que exige apenas a demonstração da conduta, do nexo de causalidade e do dano, dispensando a comprovação da culpa. A obrigação do Estado em reparar os prejuízos que seus agentes causarem nessa qualidade é disciplinada pelo artigo 37, § 6º da Constituição Federal, e só será afastada se verificada alguma das excludentes – força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Ainda que se trate de responsabilidade civil por omissão, a conclusão pela incidência da responsabilização na modalidade objetiva não se altera, por se tratar de hipótese de
omissão específica
, na medida em que, consoante apurado pelo
expert
(fl. 168), havia meios disponíveis para, diante da gravidade do quadro de saúde do paciente, proceder-se à transferência em tempo hábil para aumentar as chances de êxito de eventual intervenção médica, o que não ocorreu, não obstante o de cujus tenha permanecido por mais 48h na unidade de saúde. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conf orme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir
. 3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade. 4. A análise da responsabilidade civil, no contexto desafiador dos tempos modernos, em que se colocam a julgamento as consequências impactantes das omissões estatais, impõe ao julgador o ônus preponderante de examinar os dispositivos civis referidos, sob o olhar dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. 5. Logo, é de se concluir que a conduta do hospital que deixa de fornecer o mínimo serviço de segurança e, por conseguinte, despreza o dever de zelar pela incolumidade física dos pacientes, contribuiu de forma determinante e específica para o homicídio praticado em suas dependências, afastando-se a alegação da excludente de ilicitude, qual seja, fato de terceiro. 6 . Recurso especial provido para restabelecer a indenização, pelos danos morais e materiais, fixada na sentença. (REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL ADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE GRÁVIDA. SINTOMAS QUE RECOMENDAVAM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. OMISSÃO MÉDICA. MORTE DO FETO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
III. Constatada omissão específica no atendimento médico que privou a paciente de receber o tratamento adequado, o Distrito Federal deve responder pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
IV. Há clara omissão médica na hipótese em que, apesar dos sintomas da grávida evidenciarem a necessidade de atendimento especializado, decide-se por aguardar o parto normal.
V. Caracteriza dano moral o profundo abalo existencial provocado pela falha na prestação do serviço público de saúde que faz esvair a chance de sobrevivência do nascituro
. VI. Arbitrada a indenização pelos danos imateriais em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJDFT - 20110111107396APC, Relator JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018)

Com efeito, o laudo pericial é categórico ao assegurar que foi desproporcional a espera por uma vaga em serviço de alta complexidade para portador de infarto de miocárdio que permaneceu na UPA por mais de 48h, vindo a óbito e que, dentre as alternativas à disposição, o ente público “tinha poder para estruturação da grade de referência”, inclusive se valendo do mecanismo “vaga zero”, que assegura acesso imediato a pacientes com risco de morte ou sofrimento intenso.

Além disso, em análise do quesito relativo ao tempo de espera aceitável para a hipótese do falecido, o
expert
salientou que “o infarto agudo do miocárdio é uma emergência absoluta e necessita de internação hospitalar. Os recursos tanto diagnósticos como terapêuticos disponibilizados na UPA de Guarapari tinham esgotado, para a progressão assistencial que se fazia necessária. A revascularização miocárdica não era um recurso disponibilizado na UPA, portanto, sua resolutividade/complexidade foi claramente extrapolada”.

Em que pese a alegação de que a teoria da perda de uma chance não seria aplicável pelo fato de não se ter garantia de que a disponibilização da vaga em tempo hábil asseguraria a sobrevivência do paciente, o fato é que, na esteira do que pontuou o ilustre perito, as chances de sobrevivência teriam sido ampliadas e suscetíveis ao êxito, o que representa a frustração das chances de recuperação do estado de saúde do
de cujus
. A propósito, a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 1. A teoria da perda de uma chance, já pacificada no âmbito do STJ, diz respeito à possibilidade séria e real de êxito, e ampara a pretensão ressarcitória por uma conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo suportado pela vítima.
2. Hipótese dos autos em que o Tribunal de origem atestou que o recorrente, em razão de sua demora no atendimento médico, cerceou uma possibilidade de sobrevida que a vítima possuía, o que enseja o dever de indenizar.

3. Uma vez que o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência fixada no âmbito do STJ, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 83/STJ, aplicável também nas hipóteses em que o apelo nobre é manejado com base na alínea "a" do permissivo constitucional.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.023.510/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Sendo assim, evidencia-se que a
causa mortis
do Sr. Roberto da Silva Ferreira tem direta relação com a demora na transferência da UPA para um Hospital que dispusesse de UTI, considerada a seriedade de seu estado de saúde.

A obrigação do Ente Público é evidente, na medida em que a ele caberia providenciar, da forma mais rápida possível, a transferência para uma Unidade Hospitalar que garantisse ao paciente ao menos, um tratamento digno. Registre-se que questões burocráticas não podem se sobrepor à preservação da vida, eis que a Administração possui o dever jurídico de zelar pela saúde do paciente a fim de evitar o agravamento de sua condição.

Diante do exposto, e considerando-se todos os meandros do caso, é evidente que houve falha no serviço prestado pelo Estado, e sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida acertada, uma vez que, se a ele incumbe a gestão dos recursos públicos, é dele também a responsabilidade de prestar um serviço de saúde adequado e eficiente, sob pena de afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, norte de todo ordenamento jurídico pátrio.

Com relação ao valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 25.000,00), não se vislumbra a alegada excessividade, estando inclusive aquém do valor habitualmente fixado em situações análogas
1
. Tal se deu, é bom salientar, pela ponderação do d. magistrado no sentido de que “em se tratando de indenização por uma chance perdida, não há como se afirmar, com precisão, que a conduta negligente reconhecida tenha sido completamente determinante para o evento morte, mas apenas que contribuiu para o infortúnio”, justificando a fixação do montante indenizatório em patamar inferior ao usualmente tido como suficiente em casos semelhantes.

Também não assiste razão ao ente recorrente quanto ao termo inicial da indenização, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, a fazer incidir o conteúdo da Súmula n.º 54 do STJ:
“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
. A este respeito, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DO DANO MORAL RAZOÁVEL.
JUROS DE MORA A PARTIR DO FATO DANOSO. SUMULA 54/STJ
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O afastamento da indenização por danos morais se mostra descabido, uma vez que comprovado nos autos os fatos lesivos. 2. A minoração da indenização se mostra desnecessária quando atendido o caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta lesiva, bem como não caracteriza enriquecimento ilícito da parte recorrida. 3. O montante fixado na sentença impugnada deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Conforme dispõe o teor da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Juros de mora
pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 5. Recurso conhecido e não provido.

Por tais razões, não vejo alternativa senão negar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo.

2
) RECURSO DE APELAÇÃO D
A DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suma, pugna a DPES pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEPES, diante da procedência do pedido autoral.

Como cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, realizado no dia 26 de junho de 2023, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, definiu as teses do Tema 1.002 da repercussão geral nos seguintes moldes:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Nesse sentido, dada a vinculatividade do precedente em apreço, conclui-se ser imperiosa a reforma da sentença recorrida para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do ES.

Sendo assim, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto) reputo pertinente a fixação dos honorários em R$ 500 (quinhentos reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

3) CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
das apelações interpostas, ao passo em que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença recorrida, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante do desprovimento do recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
majoro para R$ 600,00 (seiscentos reais) a verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_____________

1
Vide: 0002222-78.2020.8.08.0021 (R$ 60.000,00).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
de ambos os recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença recorrida, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Acompanho o voto de relatoria.